Tribunal: TCU
Processo: 029.225/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2453/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa Soberana Segurança e Vigilância Ltda. contra o Ministério das Relações Exteriores em razão da rescisão unilateral do contrato e da aplicação à representante de multa no valor de R$ 361.053,99, devido a descumprimentos contratuais relacionados a atrasos recorrentes nos salários, vale alimentação e vale transporte dos colaboradores da empresa. 2. A representante alega que não foram explicitadas as bases de cálculo para aplicação das penalidades. Entende que o valor da multa é superior ao que está disposto nas cláusulas contratuais e que a multa deve incidir sobre a parcela inadimplida e não sobre o valor mensal da nota de empenho. Alega, ainda, que os atrasos nos pagamentos dos funcionários se deram por culpa exclusiva de terceiros e por fatos escusáveis. 3. Em razão disso, requer junto a este Tribunal que a representação seja conhecida e que seja determinado que a base de cálculo da multa incida sobre a parcela inadimplida, o que levaria à redução da multa de R$ 361.053,09 para R$ 143.131,24. Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União, nos processos de representação, se destina a assegurar primordialmente a observância do interesse público, e não de interesse meramente privado ( Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , rel. Min. André de Carvalho); considerando que não compete ao TCU rever penalidades aplicadas pelos seus jurisdicionados às empresas por eles contratadas e que eventual incorreção de medida punitiva deve ser apreciada pelo Poder Judiciário, a quem cabe a tutela de interesses privados ( Acórdão 2883/2019-TCU-Plenário , rel. Ministro Raimundo Carrero); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer desta representação por ausência de interesse público, nos termos do art. 103, §1°, da Resolução TCU 259/2014; b) dar ciência desta deliberação à representante; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 029.225/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Soberana Segurança e Vigilância Ltda. (CNPJ 01.066.493/0001-25). 1.3. Unidade: Ministério das Relações Exteriores. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.